Tribunal: TJMT
Processo: 0018658-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018658-78.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os
contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei 4.591/1964), também se aplica a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

2-
Pacificou-se no STJ que é razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, e a Corte Superior também possui entendimento consolidado no sentido de que a prorrogação da entrega pode ser contada em dias úteis
. No caso concreto,
não há qualquer traço de abusividade da Cláusula que diz que o prazo de entrega estava condicionado à liberação de recursos financeiros, tampouco a 6.1, que prevê o prazo de tolerância para a conclusão final de 120 (cento e vinte) dias de prorrogação para entrega das obras. Contudo, as chaves do imóvel foram entregues aos Agravados com aproximadamente 05 meses de atraso.

3-
De acordo com o STJ, o atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. No caso concreto,
a demora de 05 (cinco) meses para a entrega das chaves constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Agravados. Indenização por dano moral afastada.

4- O dano material ocorre quando o ato ilícito sobrevier de prejuízo de ordem patrimonial. Na hipótese, ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel. Sentença para afastar

a indenização em 0,5% sobre o valor do imóvel e fixa-la no valor correspondente à locação.

5-
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
do
artigo 1.026, § 2.o do CPC
.

6- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0018658-78.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelas empresas
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda.
e
RNI Negócios Imobiliários Ltda.
,
atual denominação da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S.A
em razão de decisão unipessoal desta Relatora.

As Agravantes reiteram as teses expostas nas razões do Apelo e, ao final, pugnam pelo provimento deste recurso, a fim de que seja provido o Apelo, com a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral, afastando-se a condenação a título de lucros cessantes e honorários de sucumbência.

Também requerem seja afastada a multa aplicada por esta Relatora, por considerar os Embargos de Declaração protelatórios.

Embora intimados, os Agravados
Fabiano Barbosa de Aquino
e
Danyele Aparecida Gomes de Aquino
não apresentaram contrarrazões (Id. 33218993).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020